Tribunal: CARF
Processo: 10735.902284/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.902284/2016-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.452 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do pagamento a maior de IRRF, código 0473, no valor de R$129.638,30 recolhido em
15.09.2015 pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas
da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos que a
Recorrente deve apresentar, ressaltando que prova em língua estrangeira só admitida se vertida
em vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente registrado em cartório, junto com a
tradução, uma vez que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para
compensação dos débitos ali confessados (art. 192 do Código de Processo Civil).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 17777.12681.191115.1.3.04-7253 em 19.11.2015, e-fls. 08-13,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0473, no valor de R$129.638,30 recolhido em 15.09.2015 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 06:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 129.683,30
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...].
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.902284/2016-13
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.452 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902284/2016-13

Enquadramento Legal: Art. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/09 no 109-004.948, de 18.03.2021, e-fls. 23-25:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
REMESSA AO EXTERIOR. IRRF. REPATRIAÇÃO. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA.
O contrato de câmbio com o registro de repatriação de valores anteriormente
remetidos com retenção de imposto de renda na fonte não é documento suficiente para
demonstrar que o tributo foi recolhido de forma indevida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o despacho
decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.05.2023, e-fl. 31, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.06.2023, e-fls. 147-262, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO.
III.1. DO REPATRIAMENTO DOS VALORES REMETIDOS À GMD
OFFSHORE, SITUADA NO LÍBANO, EM 15 DE SETEMBRO DE 2005.
11. Conforme contrato de câmbio juntado às fls. 14 do Processo Administrativo,
em 15 de setembro de 2015, a Recorrente remeteu à sociedade GMD OFFSHORE,
situada no Líbano, U$ 100.500,00 o que, considerando o câmbio da época1, correspondia
a R$ 387.427,50.
12. A remessa dos valores ao exterior também pode ser comprovada pela anexa
Invoice (doc. 02) expedida pela GMD OFFSHORE: [...].
13. Considerando que o Líbano está listado na Instrução Normativa RFB no
1.037/2010 como país que tributa a renda com alíquota inferior a 20%, a remessa ao
exterior foi tributada à alíquota de 25% do Imposto de Renda conforme prevê o artigo
685, inciso II, alínea “b”, do Decreto n.o 3.000/99 [...].
14. Neste contexto é que a Recorrente recolheu o DARF no valor de R$ 129.638,20
(fls. 15 do Processo Administrativo). O Imposto de Renda recolhido em razão da remessa
realizada ao Líbano no dia 15 de setembro de 2015 foi declarado na DCTF do mês de
setembro de 2015 (fls. 07 do Processo Administrativo).
15. Assim, considerando a (i) invoice; (ii) contrato de câmbio; (iii) DCTF e (iv)
DARF de pagamento, não há dúvidas de que, no dia 15 de setembro de 2015, a
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.452 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902284/2016-13

Recorrente remeteu à sociedade GMD OFFSHORE, situada no Líbano, U$ 100.500,00 e
se submeteu a recolhimento de IRRF no montante de R$ 129.638,20.
16. No entanto, o negócio jurídico celebrado com a GMD OFFSHORE foi desfeito,
o que ensejou a devolução (repatriamento) dos valores remetidos ao exterior. E a
documentação apresentada não deixa margem à qualquer dúvida com relação ao
desfazimento do negócio jurídico.
17. A devolução dos valores remetidos ao exterior pode ser comprovada pelo
contrato de câmbio celebrado com o Banco Unibanco S/A ( fls. 16/17 do Processo
Administrativo) e m que há expressa menção ao repatriamento dos valores remetidos à
GMD OFFSHORE no dia 15 de setembro de 2015 [...].
18. Além de o contrato de câmbio indicar expressamente o repatriamento dos
valores remetidos à GMD OFFSHORE no dia 15 de setembro de 2015, o que é mais do
que suficiente para demonstrar o desfazimento do negócio jurídico, é imperioso chamar
atenção para a identidade das partes e dos valores remetidos e devolvidos em ambos os
contratos de câmbio.
19. Portanto, os documentos juntados pela Recorrente demonstram que a remessa
feita para a GMD OFFSHORE no dia 15 de setembro de 2015 foi devolvida em 04 de
novembro de 2015, em razão do desfazimento do negócio jurídico realizado.
20. E o desfazimento da operação, com o consequente repatriamento dos valores
remetidos ao exterior, tornaram o DARF recolhido no montante de R$ 129.638,20
indevido e passível de restituição conforme artigo 74, caput, da Lei n.o 9.430/96 [...]
21. E nem se alegue que a homologação da compensação somente poderia ser
admitida caso a Recorrente apresentasse cópia do distrato que ensejou a devolução dos
valores ao Líbano.
22. De fato, considerando que a remessa ocorreu há quase 1 década, a Recorrente
não localizou o distrato o que pode ter ocorrido, inclusive, sem qualquer formalidade e a
partir de mero acerto telefônico entre as partes e indicação no respectivo contrato de
câmbio. No entanto, repita-se, os documentos juntados, em especial o contrato de câmbio
com a expressa indicação, são mais do que suficientes para demonstrar que os valores
remetidos ao Líbano foram repatriados. [...]
24. O caso tratado na doutrina guarda absoluta similaridade com o presente uma
vez que, em ambos, o contribuinte será apenado por mero erro formal que, no presente
caso, se deu em razão de a Recorrente não ter localizado cópia formal do distrato, quando
todos os documentos demonstram o repatriamento dos valores remetidos ao Líbano. [...]
27. Ad argumentandum tantum, é imperioso ressaltar que o fato gerador da
obrigação tributária de retenção na fonte do imposto de renda é a remessa de valores ao
exterior e não a celebração de contratos com empresas estrangeiras. Assim, demonstrada
a devolução dos valores remetidos ao exterior, o imposto de renda recolhido se torna
indevido.
28. Portanto, demonstrado o repatriamento dos valores remetidos ao Líbano, não há
dúvidas de que o DARF quitado no valor de R$ 129.638,20 é passível de restituição.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.452 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902284/2016-13

29. Diante do exposto, requer a essa C. Turma de julgamento o recebimento, o
conhecimento e o provimento do Recurso Voluntário para o reconhecimento do direito
creditório no montante de R$ 129.638,20.
30. Após a procedência do Recurso Voluntário e o reconhecimento do direito
creditório, requer o retorno dos autos à DRJ para que o crédito tributário reconhecido seja
alocado para a quitação da compensação realizada determinando-se, em seguida, o
cancelamento do débito fiscal e o arquivamento do Processo Administrativo sem qualquer
ônus para as partes.
31. Por fim, requer a realização de sustentação oral das razões recursais que será
realizada por um dos subscritores do presente Recurso Voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.452 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902284/2016-13

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Ademais, não há impedimento que se baixe em
diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de
apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado (Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O IRRF, código 0473, refere-se aos rendimentos de qualquer natureza como os
provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos,
comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, inclusive rendimentos do
trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no exterior
(art. 97 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943). Sujeita-se ao regime de tributação
exclusivo na fonte à alíquota incidente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos
rendimentos do trabalho, inclusive os provenientes de pensão civil ou militar, bem como 15%
(quinze por cento) do valor dos demais rendimentos. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.452 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902284/2016-13

residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte pagadora na data da
ocorrência do fato gerador.
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/09 no 109-004.948, de 18.03.2021, e-fls. 23-
25:
A contribuinte juntou cópia do contrato de câmbio no 131803881, com data de
15/09/2015, firmado com o Banco Santander (Brasil) S.A., para aquisição de U$D
100.500,00 (cem mil e quinhentos dólares dos Estados Unidos), correspondente a R$
387.427,50 (trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta
centavos de real), e que tinha como recebedor no exterior Global Management and
development Offshore, no Líbano. O valor confessado em DCTF corresponde a 25% do
valor total dessa operação se a importância remetida for considerada líquida de IRRF (R$
129.638,30 + R$ 387.427,50). Neste caso, é relevante notar que o Líbano, país de destino
dos recursos, está listado na Instrução Normativa RFB no 1037, de 2010, como país que
não tributa a renda ou que a tributa à alíquota inferior à 20% ou, ainda, cuja legislação
interna não permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas
jurídicas ou à sua titularidade, circunstância que determina a incidência da alíquota de
25% sobre o valor da remessa. Com isso, se quer afirmar que há informações que
permitem concluir que o pagamento de IRRF realizado se refere a essa remessa.
A interessada junta também o contrato de “compra” no 132716025, datado de
04/11/2015, desta feita com a instituição financeira Itaú Unibanco S.A., indicando como
pagador ou recebedor no exterior “Global Mngment And Devlpmnt Sal, do Líbano, tendo
como objeto U$D 100.066,20 (cem mil e sessenta e seis dólares americanos e vinte
centavos). No texto deste contrato há referência expressa à repatriação dos valores
referentes ao contrato no 131803881, do dia 15/09/2015, firmado junto ao Banco
Santander (Brasil) S.A. [...]
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e demais documentos que a Recorrente deve apresentar, ressaltando que prova em língua
estrangeira só admitida se vertida em vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente
registrado em cartório, junto com a tradução, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados (art. 192 do
Código de Processo Civil).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.452 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902284/2016-13

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
de IRRF, código 0473, no valor de R$32.652,85 recolhido em 26.12.2012 pleiteado nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve
apresentar, ressaltando que prova em língua estrangeira só admitida se vertida em vernáculo, por
tradutor juramentado, e oficialmente registrado em cartório, junto com a tradução, uma vez que
há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados (art. 192 do Código de Processo Civil).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 92
DF CARF MF
Original